Tribunal: TJSP
Processo: 0008523-12.2011.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO AGRAVADO – CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – REGIME PRISIONAL FECHADO COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.